Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702272-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GRACIVANIA PAULO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GRACIVANIA PAULO (autora) contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, no bojo do processo no 0744798-98.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para o restabelecimento dos serviços de água e esgoto da agravante. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 111856272 dos autos de origem): “Vistos, Cuida-se de ação de conhecimento entre as partes em epígrafe. Alega a parte autora que teve o fornecimento de água suspenso pela ré fora das hipóteses previstas na Resolução no 14/2011 da ADASA. Assim, pede tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça de imediato o fornecimento de água para a residência da parte autora, reconhecendo-se a infração ao princípio do dever de mitigar o prejuízo (duty to mitigate the loss), ao sistema da Resolução 14/2011 da ADASA e diante da inexistência de dívida superior a 6 (seis) meses em aberto, nos termos do art. 121, §5o a 7o, da Resolução 14 da ADASA. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, rege a relação das partes a Resolução no 14/2011 da ADASA, que assim dispõe sobre a suspensão da prestação dos serviços de abastecimento de água: Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) § 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. (...) § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. (grifei) Depreende-se do dispositivo supra, que na hipótese de inadimplência do usuário, o prestador de serviço terá uma janela de prazo para a realização da suspensão do serviço, que vai do 61o dia após a inadimplência até o 120o. Fora desse período é vedada a suspensão, salvo, conforme parte final do §5o, se comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. Assim, diante da possibilidade excepcional do prestador de serviço suspender o abastecimento de água fora dos prazos normativos acima indicados, necessário o estabelecimento do contraditório a fim de dar a requerida a oportunidade de justificar sua conduta. Deste modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Inconformada, a autora recorre. Narra que, na origem, a agravante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, ocasião em que formulou pedido de reativação do serviço de fornecimento de água e esgoto. Em suas razões recursais (ID 32177020), alega que o Juízo incorreu em erro ao negar o requerimento de tutela de urgência. Aduz que a suspensão do serviço, em razão da inadimplência, somente é cabível quanto diz respeito a débitos atuais, considerando para isso o mês de consumo. Cita precedentes do colendo STJ para corroborar a sua tese. Afirma que “os últimos 07 meses de consumo encontram-se quitados, conforme comprovantes juntados ID 111850605, sendo assim não há respaldo legal para a Agravada continuar sem reestabelecer o fornecimento de água para a Agravante.” Defende que, para a cobrança de consumo antigo, superior a 120 (cento e vinte) dias, a empresa agravada precisa utiliza-se dos meios ordinários de cobrança. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que se determine o restabelecimento do fornecimento do serviço. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para o fim de confirmar a liminar, revogando-se a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça já concedida na instância de origem. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Infere-se dos autos que a recorrente teve o fornecimento de água e esgoto de sua residência suspenso no dia 18/11/2021, em razão do inadimplemento das faturas dos seguintes meses: 25/06/2019, 25/08//2019, 25/10/2019, 25/12/2019, 25/02/2019, 25/04/2020, 25/06/2020, 25/08/2020, 25/10/2020, 25/12/2020, 25/02/2021, 25/04/2021, 25/06/2021, 25/08/2021 e 25/10/2021 (ID 111850604). Conquanto a recorrente afirme ter pagado as parcelas dos últimos sete meses (julho a dezembro de 2021 - ID 111850605), não se tem notícia acerca da data deste pagamento, mas por certo realizado posterior ao corte, ao menos é isso que se depreende dos argumentos lançados na exordial. Logo, chega-se a superficial conclusão de que referidas faturas não estavam quitadas no ato da suspensão do fornecimento. Com efeito, cumpre observar que a recorrente vinha pagando as faturas somente de meses alternados, desde o ano de 2019, o que enseja caracterizado o inadimplemento contumaz. No contexto, observa-se que na data da suspensão do fornecimento, 18/11/2021, havia ao menos a parcela de agosto/2021 vencida há mais de 60 (sessenta) dias, e o corte ocorrera antes do prazo de 120 (cento e vinte) dias do vencimento da fatura, conforme autoriza o art. 121, § 5o, da Resolução no 14/2011, da ADASA. Também não se pode olvidar que muito embora se trate de serviço essencial, o inadimplemento contumaz salta aos olhos e não pode ser desprezado. Cuida-se a ré/agravada de empresa pública prestadora de serviço público, a qual necessita de receita regular para fazer frente ao seu dever legal de atendimento a toda a coletividade, exigindo-se de sua contrapartida serviço de qualidade. Portanto, inarredável que pode e deve se utilizar dos meios legais para alcançar as estas receitas. Logo, ao menos neste juízo de cognoscibilidade incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, ilegalidade na atuação da ré/agravada, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, impende salientar que a realização de acordo entre as partes possibilitará o restabelecimento imediato do fornecimento, sendo certo inclusive que é comum a política da empresa de parcelar estes débitos. Noutro giro, observo que o consumo médio da agravante (40m3) é relativamente elevado se considerado que no imóvel residiria apenas a recorrente e uma filha (dado este que se infere da exordial), a qual trabalha, então certamente não passa o tempo todo em casa consumindo/utilizando água. Por fim, registro que o corte do fornecimento ocorreu há cerca de dois meses e meio, o que enseja acreditar que a agravante já ajustou o seu modo de vida a esta condição, reduzindo significativamente os transtornos, ainda que de fato não seja uma situação confortável. Gizadas estas considerações, chego a conclusão de que, nesta prelibação incipiente, não se mostram presentes os requisitos da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator